Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-53.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004676-53.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[REIKER RESENDE REIS - CPF: 641.448.441-53 (APELADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0001-47 (APELANTE), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VEÍCULO SINISTRADO – ENCAMINADO À CONCESSIONÁRIA PARA MANUTENÇÃO – PEÇAS DO AUTOMÓVEL FURTADAS DENTRO DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO – PEÇAS QUE NÃO GUARDAM QUALQUER RELAÇÃO COM O ACIDENTE OCASIONADO NO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE GUARDA E CUIDADO COM O BEM DEIXADO EM SEU PODER – INDENIZAÇÃO – JUSTA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado que o veículo deixado na concessionário fora objeto de vários furtos dentro da concessionária, justo se faz a condenação pela indenização dos danos materiais decorrentes, já que as peças furtadas não guardam nenhuma relação com o sinistro ocorrido no veículo.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1004676-53.2017.8.11.0015

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

-
Id-207448004,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, constante do Id-207455299, que em sede de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
n. 1004676-53.2017.8.11.0015, ajuizada por
REIKER RESENDE REIS,
concluiu

por
julgar procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 192.178,00, a título de dano material, em favor da parte requerente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de retirada do veículo na requerida (03/10/2016 – Id 10620012), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês também contado da data da citação.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em favor do requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

Condeno, por fim, a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alegam em síntese que se trata
de ação de reparação de danos morais e materiais, na qual aduziu o Apelado ser proprietário do veículo da
marca Land Rover, modelo I/LR Discovery 4 HSE, ano e modelo 2012.

Relatou que em 11/06/2016, aludido veículo envolveu-se em acidente de trânsito onde restou danificado superficialmente a lateral esquerda razão pela qual, em 17/06/2016, referido veículo foi encaminhado à oficina dessa concessionária para reparos necessários.

Arguiu que após a realização do orçamento a seguradora contratada pelo Apelado se recusou a arcar com os custos, tendo o veículo sido devolvido ao mesmo.

Aduziu que o automóvel foi sucateado quando esteve na posse desta Apelante, acrescentando ainda ter realizada ata notarial com o relato.

Diante a referida situação requereu a inversão do ônus da prova, a condenação das requeridas ao pagamento da importância de R$ 192.178,00 (cento e noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais) a título de danos materiais, R$ 192.178,00 (cento e noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Afirma que houve recusa por parte da seguradora em proceder os reparos no automóvel, está concessionária não tem nenhuma responsabilidade, pois não realizou qualquer serviço no veículo, não havendo, assim, que se falar em má prestação de serviços.

Fato é que o veículo objeto da lide se envolveu em acidente de trânsito, tendo sido encaminhado à concessionária pela Seguradora contratada pelo Apelado, a fim de que fosse realizado todos os reparos pertinentes no mesmo em decorrência da colisão.

A Saga London então realizou vistoria e diagnósticos no veículo a fim de identificar todas as avarias causadas ao mesmo, elaborando assim orçamento e repassando à Companhia de Seguros para autorização do serviço, todavia, repita-se, face a recusa da Seguradora, está Apelante não realizou qualquer serviço no automóvel objeto da lide.

Afirma que a Ata Notarial somente faz referência ao estado do veículo pela visão do Ilustre Escrivão após a colisão do veículo no aludido acidente de trânsito.

Assim, não existe nos autos qualquer prova que justifique a manutenção da condenação dessa Apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-207448010.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024